Tribunal: TJMT
Processo: 1021786-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021786-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SOLARIS VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.017.264/0001-60 (EMBARGANTE), ALISON SANCHES TORO - CPF: 067.569.659-30 (EMBARGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ao considerar “tardia” a alegação sobre alienação do veículo e seus reflexos na produção da prova pericial e na inversão do ônus probatório; bem como se teria havido omissão quanto ao exame da prova oral e à delimitação dos pontos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações, esclarecendo que a insurgência quanto à alienação do veículo não se mostrava apta a justificar a mitigação da taxatividade recursal (Tema 988/STJ).

4. Não há omissão quanto aos efeitos da alienação do bem na produção da prova pericial e na distribuição do ônus da prova, uma vez que tais matérias poderão ser oportunamente discutidas no juízo de origem.

5. A ausência de análise imediata da prova oral decorre da sistemática do CPC, que prevê a realização da prova técnica como etapa prévia, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

6. O recurso revela mero inconformismo da parte embargante, não sendo cabível utilizar os embargos como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já decidida.
2
. A mera insatisfação da parte não autoriza a utilização de embargos de declaração com efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de recurso de Embar
gos de Declaração interposto pela

SOLARIS VEÍCULOS LTDA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo Interno anteriormente interposto pela Embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo d
e Instrumento por ela manejado
(ID
306136898
)
.

O recurso originário se insurgia contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais n. 1009896-17.2018.8.11.0041, que deferiu a produção de prova pericial, inverteu o ônus da prova em favor do autor e postergou a análise sobre a produção de provas orais
(ID 188097487, ID. 191330193 e ID.
197061804, todos
do feito de origem)
.

Em suas razões (ID 308072897), a Embargante sustenta, em síntese, a existênci
a de obscuridade no v. acórdão, sustentando que
o julgado foi obscuro ao considerar
“
tardia
”
sua insurgência quanto à alienação do veículo e os seus impactos na produção da prova pericial e na distribuição do ônus probatório.

Argumenta que não foi previamente intimada sobre a venda do bem, razão pela qual a questão somente foi levantad
a após a decisão de saneamento, defendendo
que a perda do objeto da perícia é matéria de ordem pública e que a impossibilidade de sua realização direta, causada pelo Embargado, torna descabida a inversão do ônus probatório,
sob pena
de lhe impor a produção de prova
“
diabólica
”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, reformando
-se a decisão de primeiro grau, p
requestiona
ndo a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões
no
ID
.
309321389, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão e que os embargos representam mera tentativa de rediscussão d
o mérito, o que é inadmissível.

Sustenta, também,
que o acórdão foi claro ao explicar que a alegação
tardia
se referia ao momento processual inadequado para justificar a urgência necessária à mitigação da taxativida
de do rol do art. 1.015 do CPC, r
eitera
ndo
que a possibilidade de realização de perícia indireta e a readequação do ônus probatório podem ser discutidas oportunam
ente, sem prejuízo irreparável e p
ugna
ndo
, ao final, pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por recurso protelatório
.

Recurso tempestivo
(ID.
308361382
)
e isento de preparo
(art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SOLARIS VEÍCULOS LTDA
pretende o saneamento de suposta obscuridade e, com efeitos infringentes,
visando reverter
a
decisão que manteve o não conhecimento do seu Agravo de Instrumento, para o fim de
reforma
r

a
decisão de origem
e
reconhecer a perda do objeto da perícia, fixa
ndo
ônus probatório estático ao Embargado e determinar a produção de prova oral ou, subsidiariamente, esclarecer a perícia indireta
.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Solaris Veículos
Ltda
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento oposto à decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá, em Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais movida por Alison Sanches Toro, a qual deferiu a produção de prova pericial no veículo, inverteu o ônus da prova e não designou audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão agravada se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (
ii
) se a alegação de urgência decorrente de “prova diabólica” ou de omissão quanto à prova oral e delimitação dos pontos controvertidos justifica a mitigação da taxatividade do rol; (
iii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do agravo de instrumento está
restrito às hipóteses do art. 1.015
do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência que torne inútil o julgamento em apelação, nos termos do Tema 988/STJ.

4. No caso concreto, a alienação do veículo e seus reflexos sobre a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova não configuram urgência excepcional, sendo matéria passível de rediscussão futura em apelação, sem prejuízo processual imediato.

5. A ausência de apreciação de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos na decisão de saneamento não acarreta preclusão ou risco de inutilidade do julgamento recursal, podendo ser objeto de questionamento oportuno, nos termos do art. 477 do CPC e da jurisprudência consolidada.

6. Não se identifica situação de cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa que autorize o afastamento da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. O cabimento do agravo de instrumento é restrito às hipóteses legais do art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência concreta que torne inútil o julgamento posterior em apelação.
2
. A ausência de delimitação dos pontos controvertidos ou apreciação de pedido de prova oral, antes da realização da perícia, não configura urgência apta a autorizar agravo de instrumento.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.009, § 1o, 1.015, XI e 477; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (
REsp
1.704.520/MT); TJMT, N.U 1054694-92.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 1011091-87.2023.8.11.0000; TJSP, AI n. 2027796-63.2022.8.26.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR.

(
TJMT.
N.U 1021786-32.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
12/08/2025,
DJ
e
12/08/2025)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço, verifico que os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões/contradições/obscuridades que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de
agravo interno
, de maneira clara, direta e exaustiva, embora com conclusão contrária aos interesses da recorrente.

Com efeito,
a
principa
l alegação da Embargante é a de que o acórdão foi obscuro ao afirmar que a tese sobre a alienação do veículo foi suscitada de forma
“
tardia
”.

Contudo,
da simples
leitura do julgado
é possível perceber
que não há qua
lquer obscuridade a ser sanada, uma vez que o
acórdão foi expresso e didático ao contextualizar o uso do termo
‘
tardia
”
, não no sentido de que a matéria estaria preclusa, mas sim de que sua arguição ocorreu em momento processual que não justificava a interposição imediata do agravo de instrumento com base na urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Ou seja, a
decisão embargada destacou a cronologia dos fatos, explicando que a tese da
‘
perda de objeto da perícia
”
foi levantada pela Agravante somente após a prolação da decisão de saneamento e após o julgamento dos primeiros embargos de
declaração opostos contra ela, contando o acórdão com
fundamentação clara
nesse sentido
:

“
Essa cronologia processual, em que a tese de “perda de objeto da perícia”
foi trazida à baila de forma tardia em relação à decisão de saneamento e foi objeto de embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios intrínsecos à decisão original, demonstra a ausência de uma decisão explícita e específica do Juízo a quo sobre essa questão no momento processual adequado que justificasse a interposição imediata do agravo de instrumento com base na urgência
”

Portanto, o que a Embargante classifica como
“
obscuridade
”
é, em verdade, sua manifesta insatisfação com a conclusão do Colegiado, que entendeu corretamente que a questão não possuía a urgência necessária para excepcionar a regra de taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos reflexos da alienação do bem na produção da prova e
na inversão do ônus probatório, tendo em vista que o
acórdão enfrentou diretamente o ponto, consignando que tais questões não estão preclusas e poderão ser amplamente debatidas no momento oportuno, como se extrai do seguinte trecho:

“(
...
)

as questões atinentes à instrução probatória, incluindo a adequação da perícia diante de fatos supervenientes - no caso, a alienação do bem objeto da demanda de origem -, pode ser debatida oportunamente, com a realização da perícia técnica (direta ou indireta), inclusive com a participação das partes na formulação de quesitos e indicação de assistentes e readequação do ônus da prova, sem que se configure dano irreparável ou inutilidade do provimento jurisdicional final
.”

Assim, a alegação de que a inversão do
ônus da prova lhe imporia uma “
prova diabólica
”
também foi devidamente afastada como fundamento
para a mitigação da taxatividade recursal neste momento processual, uma vez que a matéria poderá ser reavaliada pelo juízo de origem após a tentativa de realização da perícia e, em último caso, ser objeto de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

No que tange à ausência de apreciação do pedido de provas orais e de delimitação dos pontos controvertidos, o acórdão foi igualmente claro ao explicar que a produção de prova oral logicamente sucede a prova pericial, conforme a sistemática do art. 477 do CPC, não havendo urgência que justifique o recurso imediato, tampouco prejuízo, pois a matéria poderá ser suscitada novamente após a co
nclusão da perícia, conforme restou fundamentado no trecho:

“
No entanto, a sistemática processual do CPC, especialmente o art. 477, estabelece que o laudo pericial
deve
ser protocolado em juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência de instrução e julgamento, com a possibilidade de esclarecimentos do perito em audiência. Essa ordem processual visa garantir que as partes e o Juízo tenham ciência do resultado da perícia antes da colheita da prova oral.

Desse modo,
a realização da prova pericial, que já foi deferida e está em fase de nomeação de perito e apresentação de honorários, precede logicamente a audiência de instrução para colheita de provas orais
.

Assim, a ausência de apreciação expressa quanto à designação de audiência de instrução ou à delimitação dos pontos controvertidos
não se mostra apta a ensejar o conhecimento do Agravo de Instrumento, haja vista que não há prejuízo imediato e a possibilidade de reabertura da discussão após a conclusão da perícia
, inclusive com posterior designação de audiência e delimitação dos temas, caso necessário, não resultando em preclusão da matéria (art. 1.009, § 1o, CPC)
.
”

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por
via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
agravo interno
que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, como já dito, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que, por ora, não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025